Tribunal: TCU
Processo: 032.030/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinação do item 9.2 do Acórdão 1125/2023-Plenário, TC 012.395/2021-8, direcionada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) para conclusão de tratamento do acervo documental do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH)

Inteiro teor:
Acórdão 383/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento autuado para aferir o cumprimento da determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1125/2023-TCU-Plenário , nos seguintes termos: "9.2. determinar ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), com fundamento no art. 7°, I e II, da Lei 12.527/2011, no art. 250, II, do RI/TCU e no art. 4°, I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 9 (nove) meses, conclua o tratamento do acervo documental do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) sob sua custódia, divulgando a forma como o cidadão poderá ter acesso aos documentos e informações já tratadas pelo ministério; 9.3. ordenar à AudGovernança que monitore, a cada três meses, o andamento das providências para cumprimento do disposto no item 9.2 acima;" Considerando que, conforme parágrafos 14-17 da instrução à peça 10, o MDHC encaminhou plano de ação para tratamento arquivístico que define sete etapas e prazo estimado de 24 (vinte e quatro) meses para a organização e tratamento do acervo; Considerando que o MDHC informou a conclusão de ações como higienização, classificação, ordenamento e indexação do acervo documental do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), além da disponibilização dos documentos físicos no Arquivo Central do MDHC; Considerando que o MDHC informou que estão em andamento a contratação de empresa para digitalização de mídias e a elaboração de banco de dados com informações sensíveis; Considerando que a unidade instrutiva concluiu que tais medidas estão alinhadas ao objetivo buscado pela determinação deste Tribunal, seguindo o cronograma definido, ainda que com possível extrapolação do prazo; Considerando que a unidade instrutiva propõe a continuidade do monitoramento do item 9.2 do Acórdão 1125/2023-TCU-Plenário , tendo em vista as medidas pendentes de conclusão. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer convergente emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: considerar em cumprimento com prazo expirado a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1125/2023-TCU-Plenário ; determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 012.395/2021-8 ; encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da AudEducação (peças 10-12), à Secretaria Executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, para conhecimento; e restituir os autos à unidade instrutiva para que dê continuidade ao segundo ciclo de monitoramento do Acórdão 1125/2023-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 032.030/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.